Tribunal: TJMT
Processo: 1015485-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015485-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS GONCALVES DELGADO - CPF: 060.429.251-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

VEDAÇÃO DA RETIRADA DO VEÍCULO APREENDIDO DA COMARCA – POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO SOMENTE APÓS O ESGOTAMENTO DO QUINQUÍDIO LEGAL – POSSE E PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO APENAS DEPOIS DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - A decisão que veda o agravante de remover o bem da comarca, ao menos nesse instante, deve ser mantida isso porque, a inovação trazida pela Lei no 10.931/04, possibilita ao credor dispor de forma plena do bem apreendido apenas depois do quinquídio legado da execução da liminar.

II – Com o julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno resta prejudicado, haja vista que os interesses recursais restaram fatalmente suprimidos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1025827-21.2022.8.11.0041, manejada em face de
LUÍS CARLOS GONÇALVES DELGADO
, deferiu a liminar de busca e apreensão, contudo, proibiu a retirada do veículo da comarca pelo prazo de 05 (cinco) dias a partir da citação.

Para tanto, alega o agravante que, com a execução da liminar, a posse e propriedade do bem alienado fiduciariamente são consolidadas no patrimônio da credora fiduciária, podendo, desde logo, realizar a venda da coisa para satisfação do débito pendente.

Liminar de efeito ativo não deferida. (ID. 138802699).

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar a contraminuta sem qualquer manifestação. (ID. 144725171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que, embora tenha determinado a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, proibiu a retirada do veículo da comarca pelo prazo de 05 (cinco) dias a partir da citação do agravado.

Pois bem.

No que concerne à consolidação da posse plena do bem em favor do proprietário fiduciário ou credor, o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei de no 911/69, dispõe o seguinte.

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Por essa razão, a decisão que veda a agravante de remover o bem da comarca, ao menos nesse instante, deve ser mantida isso porque, a inovação trazida pela Lei no 10.931/04, possibilita ao credor dispor de forma plena do bem apreendido apenas depois do quinquídio legado da execução da liminar.

Assim, na linha do que registrado desde a apreciação liminar do recurso, a efetivação da remoção poderá ser realizada apenas após a execução da liminar em face do demandado, a fim de se constatar se este fará o pagamento da dívida no prazo previsto.

Assim, com base nessas considerações, deve ser mantida na íntegra a decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência, julgo
PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022